Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a ausência de contrato válido entre as partes, determinar que a parte ré proceda a baixa definitiva dos débitos em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, bem como, a pagar indenização no valor de R$2.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz que, assim que tomou conhecimento dos fatos narrados (contratação fraudulenta), adotou as providencias necessárias para a liquidação do contrato e o cancelamento da anotação negativa, razão pela qual defende não ser cabível o pleito indenizatório. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 19776429, p. 7/10). Contrarrazões apresentadas (ID 19776434).
III. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2.o e 3.o; STJ/Súmula 297). Mesmo que no caso inexista contrato válido entre as partes, há perfeito enquadramento destas às definições de fornecedor e consumidor por equiparação, a teor do disposto no art. 17 do CDC.
IV. No sistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor (art. 14, CDC). No caso, a parte recorrente sequer questiona a irregularidade da contratação, afirmando tão somente que ao tomar conhecimento do narrado, adotou as providencias necessárias para a liquidação do contrato e o cancelamento da anotação negativa.
V. Evidenciada a inexistência da dívida, ante a ausência de comprovação da contratação, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito (ID 19776366), não sendo causa excludente de responsabilidade o fato de ter excluído o nome do consumidor em momento anterior à propositura da ação, mesmo porque o documento de ID 19776390, p. 2, não comprova que a baixa ocorreu na data afirmada.
VI. Cumpre destacar que a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.